Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711371-66.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBISON BRITO DE OLIVEIRA RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça, porquanto os documento juntados ao Recurso inominado (print de tela de consulta ao lote de restituição de imposto de renda, prints de tela de extrato de um único banco apenas do mês de abril/2025, assim como registros de CTPS de mais de 10 anos) são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente diante da alegação na petição inicial de que "possuía aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais) depositados na conta da Ré". Assim, se mostra necessário que traga aos autos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 180 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.